Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu JOSEPH DIAS DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) determinar que as autarquias de trânsito DETRAN-DF e DER-DF deixem de registrar as multas de trânsito no cadastro do autor, vinculadas ao veículo VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS, placa QMR0834, a partir de 29/08/2023; (b) determinar que as autarquias de trânsito DETRAN-DF e DER-DF se abstenham de suspender a CNH do autor; (c) determinar que as autarquias de trânsito DETRAN-DF e DER-DF direcionem a cobrança das multas, bem como a transferência da pontuação delas provenientes, incidentes e registradas no veículo objeto dos autos, a partir de 29/08/2023 até o momento em que o veículo for recuperado pelo autor, ao senhor JOSEPH DIAS DE OLIVEIRA. Em seu recurso, alega nulidade de citação, por ter sido realizada por edital sem o esgotamento das medidas para sua localização. Pede a cassação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62977553). Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que o recorrente tem a causa patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 62977760).
3. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, a matéria recursal foi apresentada na contestação. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do artigo 257 do CPC, os requisitos para citação por edital são: “I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.
5. Da análise dos autos, verifica-se que foram cumpridos todos os requisitos legais para a citação por edital. Ademais, o deferimento da citação por edital não exige o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. Neste sentido, segue precedente deste e. Tribunal: (Acórdão 1246302, 07034885220208070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020)
6. No caso dos autos, conforme narrado na inicial e verificado no sistema PJe, há vários processos distribuídos contra o recorrente, sendo muitos extintos por ausência de localização, de modo que não subsiste a tese de ausência de esgotamento de meios possíveis de localização do réu. Sentença mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).